Tribunal: TJSP
Processo: 2271463-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 30% sobre os rendimentos mensais da agravante na prestação de serviços para a empresa Telefônica. Agravante que é titular da executada (empresa unipessoal), além de possuir 99% das quotas de outras duas empresas do ramo de telefonia, auferindo rendimentos tributáveis anuais que superam 500 mil

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 30% sobre os rendimentos mensais da agravante na prestação de serviços para a empresa Telefônica. Agravante que é titular da executada (empresa unipessoal), além de possuir 99% das quotas de outras duas empresas do ramo de telefonia, auferindo rendimentos tributáveis anuais que superam 500 mil reais, além dos sujeitos à tributação exclusiva, considerando os valores que declarou ao FISCO. Constrição que não se confunde com penhora de salários nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Ainda que assim não fosse, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG). Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.